Tribunal: TJDFT
Processo: 0728936-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0728936-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ERASMO PINTO GUIMARAES JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO DA QUADRA LOTES 9,11 E 12 PRACA TIZIU D E S P A C H O Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 c/c art. 933 do CPC), intime-se a parte agravante para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre persistência do interesse de agir, ante a superveniência de sentença no processo principal. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora